Tribunal: TJDFT
Processo: 0734737-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0734737-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: VALQUIRIA FELIX DE JESUS GOMES, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE, ROBERTO GOMES FERREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Considerando o teor da certidão de ID 27369738 e documento de ID 27369511, acerca do óbito da credora VALQUÍRIA FELIX DE JESUS GOMES, REVOGO a decisão de ID 21650967 (que deferiu a preferência constitucional) e a sentença de ID 25434199. 2. Preclusa esta decisão, aguarde-se a habilitação de eventuais herdeiros na ordem cronológica de pagamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de julho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac